Tribunal: STF
Processo: ARE 1268697
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. CIMA – CONSELHO INTERMINISTERIAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. NULIDADE. VICIO DE COMPETÊNCIA. PORTARIA ANP. REVOGAÇÃO INDEVIDA. SUBSÍDIO DE EQUALIZAÇÃO. CONTA PETRÓLEO. PPE - PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICO. LIQUIDAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    I – Trata-se de Ação Ordinária proposta por ITUIUTABA BIOENERGIA LTDA, CENTRAL ITUMBIARA DE BIONERGIA E ALIMENTOS S.A. e TROPICAL BIOENERGIA S.A., em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando a declaração de nulidade de Portarias da ANP que revogaram, sem autorização do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool – CIMA, o subsídio de equalização e a Regra de Saída.
    II – Sentença julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva da ANP, entendendo não ser a agência reguladora responsável pela implementação de políticas econômicas de apoio ao setor sucroalcooleiro.
    III – Em suas razões recursais, a Apelante argumenta que a ANP possui legitimidade passiva com relação ao pedido de declaração de nulidade dos atos que extinguiram o Subsídio de Equalização e a Regra de Saída, feitos pelas Portarias ANP nºs 83/2000 e 301/2001. E que, além disso, a ANP celebrou acordo com sindicatos cujo objeto era exatamente o pagamento dos subsídios em questão, devidos e não pagos. Asseverou ainda que o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool – CIMA, determinou em suas Resoluções nºs 10 e 15 que o poder de regulamentar o pagamento dos subsídios por ela instituídos seria da ANP, de modo que não há como se falar em ilegitimidade da Apelada para a causa.
    IV – Afastou-se a alegação de ilegitimidade passiva da ANP, uma vez, ainda que não seja ela a responsável pela implementação de políticas econômicas de apoio ao setor sucroalcooleiro, os atos impugnados foram dela emanados, sendo a declaração de sua nulidade objeto do presente processo.
    V – De fato, a ANP revogou irregularmente o subsídio de equalização, posto que não teve autorização para tanto do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, órgão responsável pela implementação de políticas econômicas de apoio ao setor sucroalcooleiro, em sua Resolução nº 15/99. Por isso, ao extinguir indevidamente um subsídio por ela criado, a ANP usurpou a competência do CIMA.
    VI - Desta feita, declaro a nulidade das Portarias ANP nºs 83/2000 e 301/2001, por vício de competência.
    VII – Quanto ao pagamento dos valores, o artigo 7º da Resolução CIMA nº 10/1999 determinava que as despesas decorrentes do pagamento do subsídio de equalização tinham como fonte de custeio os recursos arrecadados com a Parcela de Preço Específica (PPE), a qual compunha os preços dos combustíveis derivados do petróleo, sendo que a PPE integrava Conta Petróleo, Derivados e Álcool, instituída pela Lei nº 4.452, de 5 de novembro de 1964 e legislação complementar, tendo esta sido extinta em 30 de junho de 2004, de forma que, em que pese não ter sido extinta a dita subvenção, não há qualquer fonte de custeio para o seu pagamento após esta data.
    VIII - A Lei nº 10.636/2002, que dispõe sobre a aplicação dos recursos originários da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, expressamente veda que os passivos oriundos da antiga Conta Petróleo fossem custeados pela CIDE, conforme disposto no parágrafo único de seu art. 3º.
    IX - Por conta disso, entendo não ser devido qualquer pagamento a título de subsídio de equalização após 30/06/2004, por falta de fonte de custeio.
    X – Apelação parcialmente provida, para, reconhecendo a legitimidade passiva da ANP, declarar a nulidade das Portarias ANP nºs 83/2000 e 301/2001, sem, contudo, conferir o direito ao pagamento pretendido, uma vez que somente devidos até 30/06/2004, período já alcançado pela prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32” (pág. 40 do documento eletrônico 11 e pág. 1 do documento eletrônico 12).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, § 6º, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, amparado nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, reconheceu “a nulidade das Portarias ANP n°s 83/2000 e 301/2001, sem, contudo, conferir o direito ao pagamento pretendido, uma vez que somente devido até 30/06/2004, período já alcançado pela prescrição quinquenal do art. 1° do Decreto n° 20.910/32” (pág. 1 do documento eletrônico 12). 
    Esses fundamentos, suficientes para manutenção do acórdão recorrido, tornaram-se definitivos com o não conhecimento do recurso especial interposto pelas ora recorrentes (AREsp 1.504.484/RJ, com trânsito em julgado certificado à pág. 65 do documento eletrônico 20), o que inviabiliza o recurso extraordinário, consoante a Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 
    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: AI 843.495/PE, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.068.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem em relação às recorrentes, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator